Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-68.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700089-68.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: LUCIANA PEREIRA SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF pela qual, em ação de conhecimento ajuizada por LUCIANA PEREIRA SOBRINHO (autos n. 0716961-17.2025.8.07.0005), deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Vistos. Trata-se de pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada por LUCIANA PEREIRA SOBRINHO em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. [BLUE COMPANY / BLUE SAÚDE]. Narra a parte autora que é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, contratado para si e, principalmente, para sua filha menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista [TEA], TDAH e Transtorno Opositivo Desafiador [TOD], condições que demandam tratamento contínuo e multidisciplinar. Relata que, apesar de adimplente, passou a enfrentar desassistência progressiva, culminando na comunicação de rescisão unilateral do contrato coletivo pela operadora, com cancelamento total da cobertura a partir de 30/11/2025. Destaca que, diante da iminência da desassistência, tentou exercer o direito à portabilidade de carências, sem sucesso, em razão de falhas operacionais das próprias operadoras e administradoras, restando impossibilitada de garantir a continuidade do tratamento da menor. Ressalta o perigo de dano irreparável, dada a dependência da criança de terapias regulares, e a impossibilidade de conclusão da portabilidade por motivos alheios à sua vontade. Requer, em sede de tutela de urgência, a manutenção da cobertura assistencial, impedindo o cancelamento do plano, ou, alternativamente, a inclusão compulsória em produto equivalente ou custeio direto dos atendimentos necessários à menor, inclusive terapias multidisciplinares, sob pena de multa diária. Com a inicial vieram documentos. Foram os autos conclusos para decisão. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. Defiro o pedido de tutela de urgência. Explico. DA TUTELA DE URGÊNCIA. A tutela provisória de urgência antecipada somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo [art. 300, caput, do CPC/2015]. Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros [art. 300, § 1.o, do CPC/2015], o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia [art. 300, § 2.o, do CPC/2015]. Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão [art. 300, § 3.o, do CPC/2015], tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade [ou verossimilhança] do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: I] ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte [inciso I]; II] as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante [inciso II]; III] se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa [inciso III]; e, por fim, IV] a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável [inciso IV]. Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária [art. 311, do CPC/2015]. A controvérsia versa sobre a possibilidade de rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, com a consequente interrupção de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticada com TEA, TDAH e TOD, diante da recusa das rés em assegurar a continuidade da cobertura assistencial. Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos do artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora destinatária final dos serviços prestados pelas rés, as quais se enquadram como fornecedoras. Assim, incidem as normas protetivas do CDC, inclusive quanto à interpretação mais favorável ao consumidor e à vedação de práticas abusivas. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1082 dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Tal entendimento visa proteger o beneficiário em situação de vulnerabilidade, impedindo a descontinuidade abrupta de tratamentos essenciais à saúde e à vida. No caso concreto, restou comprovado que a filha da autora é portadora de TEA, TDAH e TOD, necessitando de acompanhamento contínuo e multidisciplinar, conforme relatórios médicos e psicológicos acostados aos autos. O tratamento do TEA, em especial, demanda intervenções regulares e ininterruptas, sob pena de prejuízo irreparável ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança, conforme reconhecido pela literatura médica e pelas diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar [ANS]. A interrupção abrupta das terapias pode comprometer o resultado útil do tratamento, gerar retrocessos e agravar o quadro clínico, razão pela qual a proteção conferida pelo Tema 1082 do STJ se mostra plenamente aplicável à hipótese. A documentação apresentada demonstra que a autora buscou tempestivamente exercer o direito à portabilidade de carências, sendo impedida por falhas sistêmicas das operadoras e administradoras, não podendo ser penalizada pela desídia das rés. O perigo de dano é evidente, diante da iminência de desassistência total da menor, e a verossimilhança das alegações encontra respaldo nos documentos juntados. Nesse sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Confira: Acórdão 1943686, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 12/11/2024; Acórdão 2035425, 1a Turma Cível, Rel. Teófilo Caetano, julgado em 20/08/2025 e Acórdão 2047883, 3a Turma Cível, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, julgado em 18/09/2025. DO RECEBIMENTO DA INICIAL. Recebo a petição inicial, eis que atendidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação [arts. 139, VI e 166, § 1o, do CPC; enunciado 35 da ENFAM]. Cite-se e intime-se a parte Ré, pela via eletrônica [WhatsApp], postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 [quinze] dias úteis. No caso de citação por carta precatória, caberá ao patrono da parte autora promover sua distribuição no PJE, caso adotado no Tribunal de destino. Frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação [artigo 6o, do CPC], determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados, expedindo os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte ré, sem a obtenção de êxito, fica autorizada a citação por edital, com prazo de 20 [vinte], findo o qual iniciará o prazo de 15 [quinze] dias para contestar. No caso de revelia do réu citado por edital, retifique-se a autuação com a constituição da Curadoria Especial para defesa dos interesses do revel [art. 72, II e parágrafo único do CPC] e remetam-se os autos ao referido órgão para contestação no prazo de 30 [trinta] dias. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/Código de Processo Civil. Por fim, segundo a sistemática do Código de Processo Civil, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. Ante o exposto: DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. [BLUE COMPANY / BLUE SAÚDE] mantenham ativa a cobertura assistencial atualmente vigente, impedindo o cancelamento previsto para o dia 30/11/2025, garantindo à autora e à menor a continuidade dos atendimentos, consultas, exames e terapias necessárias, nas mesmas condições anteriormente contratadas, mediante o pagamento integral das contraprestações devidas. Caso o restabelecimento da cobertura pela operadora não seja tecnicamente possível, determino que as rés assegurem imediatamente cobertura assistencial equivalente, mediante inclusão compulsória em produto compatível ou, alternativamente, custeio direto e integral dos atendimentos da menor, inclusive terapias multidisciplinares, consultas médicas, exames e demais procedimentos indispensáveis. Fixo multa diária de R$ 1.000,00 até o máximo de R$ 150.000,00 em caso de descumprimento da presente decisão. Intimem-se as rés para cumprimento imediato, inclusive por meio eletrônico, em razão da proximidade do cancelamento e da necessidade de efetividade da ordem judicial. 2. DETERMINO a citação da parte requerida, pelo correio, para apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decisão registrada eletronicamente.” (ID 258444722, origem). Nas suas razões (ID 80296909), a agravante INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A alega, em síntese, impossibilidade de cumprimento da ordem, apontando que “em 30/09/2025, houve a rescisão do contrato celebrado entre a administradora QUALICORP e a operadora BLUE, conforme documentos comprobatórios anexos, com aviso prévio de 60 dias. A Agravada foi notificada acerca da presente rescisão em 31/10/2025, conforme mencionado por ela mesma, logo, a comunicação de rescisão foi realizada com tempo hábil suficiente para que a Agravada busque outro plano de saúde, e, não interrompa seu tratamento” (p.6). Sustenta que “houve contratação de plano de saúde na modalidade adesão, via intermediação da administradora. Nesse sentido, para melhor compreensão do Juízo, a Agravada realizou contrato junto a Qualicorp, e firmou vínculo com essa, que, por sua vez, contratou a Agravante, para prestar os serviços de saúde. Assim, a Qualicorp detém o contrato com a Agravada, sendo a responsável por esse, inclusive, pela emissão dos boletos referente às mensalidades, apenas repassando os valores pertinentes à operadora de saúde. Ou seja, a operadora de saúde não tem qualquer vínculo direto com a contratação da Agravada” (p.7). Consigna que “segundo a RN 515 da ANS, não há qualquer obrigação da operadora de saúde juntamente ao beneficiário em caso de rompimento contratual, quando contrato foi entabulado por intermédio da administradora, que é o caso da Qualicorp” (p.8). Destaca que “a resolução dispõe que cabe à administradora realizar a migração de cadastro dos beneficiários vinculados a ela, de modo que, havendo rescisão entre operadora de saúde e administradora de planos de saúde, o contrato do beneficiário permanece somente junto a administradora, que tem a obrigação de redirecionar a carteira a outra operadora de saúde, que no caso é ONMED ( ). Assim, em decorrência dessa rescisão, toda a carteira de beneficiários vinculada à administradora Qualicorp será integralmente transferida para outra operadora de saúde, cessando qualquer vínculo jurídico ou contratual entre a operadora BLUE e os beneficiários outrora geridos pela administradora” (p.8/9). Afirma que “manter a liminar deferida, impõe risco iminente à operadora de saúde, que se vê desesperada, pois não tem como cumprir com a obrigação judicial imposta, e irá sofrer com sanções pecuniárias advindas da astreintes por descumprimento. Assim, plenamente cabível o requerimento formulado, a fim de seja deferida a concessão do ensejado efeito suspensivo, afastando os efeitos da liminar deferida” (p.13). Ao final, requer: “Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, requer-se à Vossas Excelências, a concessão do EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, consoante os argumentos já expostos, determinando-se a suspensão da liminar até o julgamento deste recurso e/ou intimação da empresa ONMED para que cumpra a liminar, posto que única responsável, através de seus dados: ON MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ no 92.240.605/0001-78, com sede na Av. Coronel Frederico Linck, 714, sala 302, Ideal, Novo Hamburgo/RS, CEP: 93.336-002. No mérito, requer seja dado PROVIMENTO INTEGRAL DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para CAÇAR a liminar anteriormente deferida, promovendo sua total REVOGAÇÃO.” (p.13/14). Preparo recolhido (ID 80306469). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A controvérsia cinge-se a definir se é juridicamente possível impor à operadora de saúde a manutenção da cobertura assistencial e a continuidade do tratamento da beneficiária, em contexto de resilição unilateral de plano coletivo por adesão, contratado por intermédio de administradora de benefícios. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: a) individual ou familiar; b) coletivo empresarial; e c) coletivo por adesão (art. 16, VII da Lei 9.656/1998; art. 2o da RN 557/2022 da ANS). Quanto ao plano individual ou familiar, o artigo 13, inciso II da Lei 9.656/98 dispõe que este somente pode ser rescindido unilateralmente por fraude ou inadimplência superior a 60 dias nos últimos doze meses, desde que haja notificação prévia até o quinquagésimo dia do inadimplemento: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. ( ) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência” A Lei 9.656/1998 não impede a resilição unilateral dos contratos coletivos de assistência médica celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas. A Resolução Normativa 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS estabelece que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial devem constar expressamente do contrato celebrado entre as partes (art. 23). No caso, verifica-se que a agravada foi formalmente notificada sobre o cancelamento da cobertura por e-mail em 31/10/2025 (ID 258347833, origem), aproximadamente um mês antes de ajuizar a ação, em 28/11/2025, sendo apontada como causa a rescisão contratual entre a operadora agravante e a administradora QUALICORP, também ré na ação de origem. Ainda que tenha havido comunicação prévia, não se pode desconsiderar que, na data do cancelamento, a dependente da beneficiária encontrava-se em tratamento contínuo e indispensável, em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e Transtorno Opositivo Desafiador (TOD), conforme relatório médico juntado no ID 258347835, origem, havendo risco efetivo de descontinuidade terapêutica com potencial agravamento do quadro clínico, caso interrompida a assistência. Nesse contexto, a resilição unilateral do vínculo contratual deve ser interpretada em consonância com a função social do contrato (art. 421 do CC), a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Por essa razão, impõe-se preservar, ao menos em caráter provisório, a continuidade do tratamento em curso, aplicando-se, por analogia, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1082, segundo o qual: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” A aplicação da mencionada tese ao presente caso se justifica pelo risco efetivo de comprometimento do tratamento multidisciplinar em curso, cuja interrupção abrupta tende a produzir efeitos clínicos regressivos, com prejuízo sensível ao desenvolvimento e à estabilidade do quadro terapêutico. No que concerne à alegação de que a obrigação de manutenção ou restabelecimento do plano deveria recair exclusivamente sobre a administradora de benefícios (QUALICORP), não assiste razão à agravante. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.836.912/SP, firmou entendimento segundo o qual a responsabilidade pela manutenção de plano coletivo por adesão rescindido unilateralmente é solidária entre a operadora e a administradora. Isso porque a manutenção ou restabelecimento da assistência exige o concurso de vontades de ambas: a da administradora, para a estipulação contratual, e a da operadora, para garantir a cobertura assistencial. Assim, não se pode admitir a tese de transferência exclusiva de responsabilidade à administradora. Confira-se a ementa de referido julgado: “( ) 7. Nos contratos de plano de saúde revela-se, diante do beneficiário, uma verdadeira rede de contratos, na medida em que vários fornecedores conjugam esforços para atender a um interesse sistemático, consubstanciado na prestação do serviço de assistência à saúde, rede essa, no entanto, que, na visão do consumidor, se lhe apresenta como um só negócio jurídico. 8. Por compor essa rede de contratos voltada à prestação do serviço privado de assistência à saúde oferecido aos recorridos, sujeita à incidência do CDC, não pode a administradora do benefício ser eximida da responsabilidade solidária que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral, sobretudo diante do seu destacado papel de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora. 9. O cumprimento da ordem judicial exige a manifestação simultânea das duas vontades para a preservação do contrato entabulado em favor dos beneficiários: a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado. 10. O reconhecimento, à luz do CDC, de que a obrigação devida pelos recorrentes - de manter, em favor dos recorridos, o plano de saúde coletivo empresarial contratado - é solidária, a despeito dos diferentes papeis que exercem no contexto da citada rede contratual, implica também reconhecer que, na impossibilidade da prestação, subsistirá para os recorridos o direito de exigir de qualquer dos recorrentes o pagamento integral do equivalente, respondendo pelas perdas e danos somente o culpado; assim como, havendo a mora, poderão os recorridos exigir de qualquer dos recorrentes o valor integral dos respectivos juros, respondendo o culpado, pelo valor acrescido, perante o outro devedor. 11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos, com majoração de honorários” (REsp n. 1.836.912/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 12/11/2020.) Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 27 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora